Tribunal: TJMT
Processo: 1029203-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) E INCÊNDIO (ART. 250, §1o, II, A, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. 1. PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMANTE HÁ MAIS DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS SEM QUE TENHA SIDO REALIZADA A INSTRUÇÃO. ELASTÉRIO IMPUTADO À MÁQUINA JUDICIÁRIA. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5o, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 2. PEDIDO PARCIALMENTE JULGADO PROCEDETE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA PERMITIR A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem previsão de entrega da prestação jurisdicional e inexistindo justificativa plausível ou contribuição significativa da defesa para o atraso no andamento do processo, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, impondo-se sua colocação em liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.
2. Ordem concedida em parte para permitir a liberdade provisória do paciente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029203-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Incêndio culposo, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AILTON CESAR ARAUJO DE SOUSA - CPF: 022.547.741-66 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), LUZIA MORAES DE SOUZA - CPF: 034.931.091-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) E INCÊNDIO (ART. 250, §1o, II,
A,
DO CÓDIGO PENAL).
PRISÃO PREVENTIVA
.
1. PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMANTE HÁ MAIS DE
180 (CENTO E OITENTA) DIAS
SEM QUE TENHA
SIDO REALIZADA A INSTRUÇÃO.
ELASTÉRIO IMPUTADO À MÁQUINA JUDICIÁRIA
.
EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5o, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO
.
2.
PEDIDO
PARCIALMENTE JULGADO PROCEDETE.
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA PERMITIR A LIBERDADE PROVISÓRIA
DO PACIENTE
, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem previsão de
entrega da prestação jurisdicional
e inexistindo justificativa plausível ou contribuição significativa da defesa para o atraso no andamento do processo, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, impondo-se sua colocação em liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.

2
. Ordem concedida em parte para permitir a liberdade provisória do paciente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-
se de habeas corpus
,
com
pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
em
favor
de
Ailton César Araújo de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
cautelarmente
no dia
15 de julho de 2023
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
(
art
.

24-A
da Lei n
.
11.34
0
/06
)
e incêndio (art. 250, §1o
,
II,

a
,
do Código Penal)
,
conforme consta nos autos do processo n.

1002007-90.2023.8.11.0023
.

Relata, o impetrante, que a denúncia
foi oferecida em 26 de julho de 2023 e

n
o dia
2
de agosto de 2023, foi recebida pelo juízo, tendo a audiência de instrução e julgamento sido designada para o dia
16
de
outubro
de 2023.

N
esta data, no entanto,
a
assentada
não foi
realizada porque

o oficial de justiça certificou que não cumpriu o mandado de intimação
d
as testemunhas
, motivo pelo qual
o ato solene
foi redesignad
o
para o dia
5
de
dezembro
de 2023. Contudo, neste dia, a
audiência
novamente não se realizou,
tendo sido
remarcada
para 29 de janeiro de 2024.

Destaca que
“
a prisão perdura por tempo exagerado, sem o devido respeito aos preceitos constitucionais e legais
”
;
asseverando, ainda, que não há pluralidade réus e o paciente encontra-se preso na mesma comarca para a apuração do crime
imputando a demora ao Poder Judiciário
.

Ressalta que
“
as deficiências do sistema de justiça, aparelhado com quadro manifestamente insuficiente de membros e auxiliares das respectivas carreiras, não podem ser lançadas à conta do paciente, pois em nada contribuiu para a reclamada delonga
”
.

Assevera que a prisão preventiva do paciente se revela desproporcional, tendo em vista que na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será aquele
diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Com base nessas razões, a impetrante requer
eu
, liminarmente, o relaxamento da prisão da paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor
.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID
194378664
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
196132167
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

A
impetrante reiterou o pedido de urgência (tal como pode ser visto no

ID
199360683),
informando que
houve nova redesignação da audiência de instrução, sendo a
quarta data marcada, o dia 6 de março de 2024.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
200394685
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a gravidade dos crimes
, em tese, praticados pelo
paciente responde, constata-se que razão assiste
à
impetrante quando aduz que a
sua
custódia cautelar

extrapolou os prazos permitidos em lei, ferindo direitos fundamentais previstos na Constituição da República, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), pois
s
e
encontra preso há mais de
180 (cento e oitenta) dias
e a instrução do seu processo foi redesignada pela terceira vez
.

Da análise destes autos, verifica-se que se trata de ação penal
simples, com apenas um réu, o paciente, que foi
preso em flagrante no dia 15 de julho de 2023; a denúncia foi recebida no dia 2 de agosto de 2023; e a audiência de instrução marcada para o dia 16 de outubro, entretanto, a solenidade não ocorreu por desídia do oficial de justiça
, que não cumpriu as ordens de intimação a tempo e modo devidos.

O ato
solen
e
foi

redesignado para o dia 5 de dezembro de 2023
,
em cuja data
também não ocorreu
, tendo sido
remarcado para 29 de janeiro passado,
no entanto,

neste dia,
também não
foi realiza
da
a
assentada
, que

foi reagendad
a

para 6 de março de 2024.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que a primeira audiência não foi realizada por falha do juízo, na realização das intimações, e as outras
duas redesignações se deram pela necessidade de readequação de pauta, não havendo, portanto, qualquer desídia da defesa.

Nesse contexto, conquanto os prazos no processo penal não sejam peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, de acordo com as suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas, é cediço que o excesso não pode ultrapassar os lindes do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser devidamente analisada caso a caso.

Nesse desiderato,
examinando
-se
as informações apresentadas pelo juízo de primeiro grau, vê-se que o paciente
não concorreu com a demora na instrução da sua ação penal, pelo contrário, está assistido pela Defensoria Pública, que vem se manifestando a tempo e modo devidos, razão pela qual não se justifica
o elastério total constatado na aludida ação penal para a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

Por conseguinte,
não obstante
as particularidades do caso em questão, resta evidenciado que o excesso de prazo para a formação da culpa do paciente não lhe deve ser atribuído, isso significando dizer que não pode continuar preso em razão da morosa prestação dos serviços judiciários, mormente porque, repita-se: ele não contribuiu para o atraso da marcha processual.

Acerca da matéria, não se pode olvidar que é pacífico o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5o da Carta Política do Brasil, segundo o qual
“
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”
.

S
obre o tema,
deve ser registrado
, ademais,
que o
Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da razoabilidade permite ocasional dilação de prazo para a prática de atos necessários à conclusão do processo, todavia, considera inaceitável quando a delonga
obstaculizadora
da almejada e eficiente prestação jurisdicional é
injustificada
, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIAS AO MODUS OPERANDI DO CRIME, PRATICADO, EM TESE, MEDIANTE DISSIMILAÇÃO. VÍTIMA ATRAÍDA PARA LUGAR ERMO, NO CONTEXTO DE UMA FESTA. SUPOSTO ACERTO DE CONTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE PERDURA DESDE DEZEMBRO DE 2016.
FEITO PARALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ACÓRDÃO QUE APRECIOU DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRISÃO QUE JÁ EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a segregação cautelar com fundamento no modus operandi do crime, visto que o crime em questão foi praticado, em tese, deforma violenta (disparos de arma de fogo), mediante dissimulação (atraíram a vítima com o pretexto de juntos, ingerirem bebidas alcoólicas), em um contexto de execução, relacionada com desavenças oriundas do tráfico de drogas, evidenciando o comportamento desajustado dos denunciados. Tal fundamento é suficiente para a decretação da prisão, com fundamento na garantia da ordem pública. Precedente.

3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade
.

4.
Situação na qual o recorrente se encontra preso cautelarmente desde dezembro de 2016, aguardando o julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra o acórdão decorrente de recurso em sentido estrito, em que se apreciou os fundamentos da decisão de pronúncia, inexistindo previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri
.

5.
Ainda que complexa a ação penal, na hipótese, já foram extrapolados os limites da razoabilidade, não podendo o acusado ser prejudicado pela tramitação de recurso interposto pelo Ministério Público
.
Precedente.

6. Constrangimento ilegal que decorre, ainda, do fato de que inexistem notícias no sentido de que as instâncias ordinárias tenham observado a necessidade de reexame da subsistência dos fundamentos da segregação cautelar, como dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

7. Não obstante esteja configurado o excesso de prazo, o modus operandi do crime demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, consistentes em: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e a festas; III - proibição de manter qualquer tipo de contato com qualquer testemunha da ação penal; e V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, a quem caberá decidir sobre eventual pedido de readequação/flexibilização das medidas pelo acusado.

8. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, I, II, III e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem, ou não, aplicadas pelo Magistrado singular, fundamentadamente, a quem caberá decidir sobre qualquer eventual pedido de readequação/flexibilização de tais medidas, uma vez que se encontra mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal.

(STJ, RHC 126.423/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
15/09/2020)

Destacamo
s

Este
Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento pretoriano acima transcrito, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, “PODENDO SER FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO” – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – TRÊS ANOS E NOVE MESES – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REEDIÇÃO DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO RECOMENDÁVEIS – PODER CAUTELAR DO TRIBUNAL – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A manutenção da custódia cautelar por mais de 3 (três) anos, sem qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo

(CF/88, art. 5o, LXXVIII
)
.

“
Não obstante a complexidade do caso – [...] –, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do coronavírus, com notícia de suspensão de visitas e isolamento de internos, da redesignação de audiências e suspensão de outras medidas procedimentais pelos Juízos
.
Na atual situação, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.” (STJ, RHC 119.158/PI)

Se reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa, a prisão preventiva deve ser desconstituída, sem prejuízo de reedição pelo Juízo singular, quando necessária/conveniente, observada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput).

A gravidade da conduta atribuída ao paciente [assassinato da vítima em via pública, com envolvimento de 8 (oito) pessoas e mediante 7 (sete) disparos de pistolas calibre 9mm] recomenda a imposição de medidas alternativas à prisão
, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar “os direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC no 352.036/PA).

(TJMT, N.U 1015569-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2020,
Publicado
no DJE 12/11/2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.

Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por quase três anos e que haja a remarcação da audiência para julgamento pelo Tribunal do Júri de forma reiterada, sem que o acusado tenha contribuído para tal demora
.

(TJMT, N.U 1002289-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 27/05/2020)

Destacamos

Por sua vez, o
art. 7o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992,
determina
de forma
clara e
insofis
mável
que

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo
.

Destacamos

Entretanto, no caso em apreciação, não se pode fechar os olhos para a gravidade concreta do crime
,

em
tese,
praticado
pelo
paciente, que não só descumpriu as medidas protetivas deferidas em
favor
de sua ex-mulher, como ateou fogo na residência dela, bem como
responde a outras ações penais, razão pela qual
é razoável e suficiente a
substituição
da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I -
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II -
proibição
de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV -
proibição
de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V -
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI -
suspensão
do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX -
monitoração
eletrônica.

Negritamos

Daí por que, tendo em vista as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível a aplicação das medidas cautelares descritas nos incisos I, III, IV
, V
e IX, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte
do paciente.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Ailton César Araújo de Sousa
, e, via de consequência,
concedo em parte a ordem
de
habeas corpus
almejada, a fim de conceder
sua
liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares aplicadas com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(
i
) comparecimento periódico de ambos em juízo para informar
e
justificar

as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

(
ii
)
apresentação de comprovante de residência
recente
do paciente;

(
ii
) proibição de se ausentar da comarca em que residem, sem prévia comunicação ao juízo de origem;

(
iii
) proibição de se
aproximar

de
qualquer forma manter

contato com as testemunhas do processo, com a vítima e familiares
desta
;

(
iv
)
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga;

(v
) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Determino, outrossim, que a Secretaria
desta
c
âmara
expeça
ofício ao juízo de primeiro grau, para que dê imediato cumprimento à ordem emanada por este Tribunal de Justiça,
se por outro motivo não se encontrar preso
o paciente
, devendo, por ocasião da soltura,
ele
ser admoestado no sentido de que o descumprimento das providências decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos justificadores, implicarão no
seu
retorno à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316, do Código de Processo Penal

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024